Tribunal: TJMT
Processo: 1014708-51.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014708-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAIL CLEMENTE DA SILVA - CPF: 121.719.561-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ismail Clemente da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa.

Em sede recursal, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, uma vez que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão
”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 152819159), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ismail Clemente da Silva
propôs
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos indevidos
referente ao contrato nº 856487557, no valor de R$ 1.580,94, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 44,21.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa (id. 152819156).

Inconformada, a apelante pugna somente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões e, em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor manejou a presente afirmando desconhecer totalmente relação jurídica firmada com o banco, enquanto que em sede de contestação advieram elementos suficientes a demonstrar o contrário. Bem consignou o d. magistrado:

“
Note que deduzir imprestáveis as
telas
de computador dizendo-as unilaterais, quando há harmonia de dados, é procurar desconstituir, sem justa causa, toda uma fórmula contemporânea de contratação, negando
validade
casuística ao sistema, tornando-o vulnerável à malícia desarrazoada de quem deve e prefere esquecer a dívida, para tê-la declarada inexistente, embora saiba existente.

Não é razoável pensar que a empresa ré tenha inventado o cadastramento dos dados do autor e a descrição pormenorizada no preenchimento dos documentos bancários.

Não é crível que isto tenha ocorrido, repito
”. (id. 152819156).

Destarte, não se afigura crível que a apelante desconhecesse a contratação, devendo ser mantida a condenação.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023